Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711078-69.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CLAUDIO SOUSA LIMA RECORRIDA: CONSTRUTORA INDAIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONSTATADO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SÓCIO PARTICIPANTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL NECESSÁRIO A COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. PERÍCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 991 do CC, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais, no esteio do que prescreve o art. 994 do CC. 2. O art. 996 do CC estabelece que a liquidação, total ou parcial, da sociedade em conta de participação dá-se pela prestação de contas, que abrange todos os atos praticados para a realização do objeto social e segue o procedimento especial previsto na legislação processual (art. 550 e seguintes do CPC). 3. A par de tal quadro, se declarada judicialmente a dissolução da sociedade em conta de participação existente entre as partes (processo n. 2015.01.1.092157-9), exsurge para a sócia ostensiva, ora apelante, o dever de prestação de contas relativa a todos os atos praticados para a realização do objeto social, conforme estabelece o art. 996 do Código Civil, sendo irrelevante, para tanto, a discussão sobre a propriedade ou não do imóvel que integrou o patrimônio especial, o que pode ser apurado após a eventual apresentação do demonstrativo contábil. 4. Na espécie, instada pelo Juízo de origem a prestar contas, nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, a sócia ostensiva não o fez. Entretanto, o fato de a ré, ora apelante, não ter apresentado as contas nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, não conduz ao automático reconhecimento do direito do sócio participante, ora apelado, de receber eventual saldo por ele apontado nos seus próprios cálculos, valor este que deve, por certo, encontrar respaldo em documentação suficiente. 5. A par de tal quadro, ao verificar que as contas prestadas pela parte autora não foram instruídas com documentos justificativos suficientes, sobretudo no que diz respeito ao valor de avaliação do imóvel objeto da sociedade em conta de participação existente entre as partes, em desatendimento ao comando previsto no art. 551, § 2o, do CPC, não se mostra razoável e proporcional, na falta de substrato material para tanto, a constituição de título executivo em seu favor, no valor total de R$1.599.240,05 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta reais e cinco centavos). 6. Nesse esteio, o provimento do apelo, com fundamento diverso àqueles deduzidos nas razões recursais, é medida necessária, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a realização de perícia, na forma prevista no art. 550, § 6o, do CPC, bem como para promover a avaliação judicial do imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto A-2, Projeção 4, Sobradinho-DF. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 492, 507 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão combatido, ao cassar a sentença, extrapolou os limites da impugnação formulada no recurso de apelação do ora recorrido, ficando configurado julgamento extra petita e ofensa à vedação da denominada decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 492, 507 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012